Tribunal: CARF
Processo: 11516.725072/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.725072/2017-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.359 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE CRICIUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de processo administrativo tributário no qual se materializa lançamento
de crédito tributário relativo ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos, em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT, no período compreendido pelas competências 01/2013 a 12/2016.
Em síntese, o Relatório Fiscal (fls. 12/17) assim se manifesta:
“CRÉDITOS REFERENTES À DIFERENÇA DE GILRAT DECLARADOS EM GFIP
– Abrange contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, pela prefeitura,
destinadas ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e declarados
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP, no período 06/2013 a 09/2013, 13/2013 a 05/2014,
08/2014, 10/2014 a 04/2015, 06/2015, 09/2015 a 13/2016. Para o lançamento objeto do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.725072/2017-26
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.725072/2017-26

auto de infração acima citado, foi criado o Código de infração "DIVERGÊNCIA DE
GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO".
CRÉDITOS DE GILRAT REFERENTES À DIFERENÇA ENTRE OS VALORES
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E OS VALORES DA GFIP – Abrange
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, originadas na diferença entre
os valores constantes das folhas de pagamento e os valores declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Inconformada, a contribuinte apresentou sua Impugnação calcada nos seguintes
fundamentos:
“1) Nulidade da lavratura fiscal, pelo cerceamento do direito de defesa, por insuficiência
na motivação do lançamento.
2) A alíquota aplicável ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT deve ser aquela que derive da apuração da atividade preponderante, esta
considerada aquela que ocupa na empresa a maior quantidade de segurados, a despeito
do órgão público ter uma atuação pública genérica, como inerente à sua natureza. Esta
atividade preponderante seria a atividade de educação (CNAE's 8513-9/00 e 8520-1/00),
com a alíquota de 1%.
3) Efeito confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de 75%. A par disto,
tem-se questões inerentes à oportunidade de produção probatória pelo contribuinte e à
própria realização de perícia”.
Na sessão de 22 de janeiro de 2019, a 1a Turma da DRJ/RPO, por intermédio do
Acórdão 14-89.829, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme se
depreende da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
DA SUA PRODUÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO A OUTROS PRINCÍPIOS.
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo administrativo,
observando-se as situações excepcionais que justifiquem o afastamento do fenômeno da
preclusão. O princípio da verdade material encontra sua lógica limitação na preclusão
administrativa, sob pena de tumulto processual, devendo guardar harmonia com os
princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e boa fé.
PROCESSO TRIBUTÁRIO. PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO.
A autoridade julgadora tem a prerrogativa, desde que devidamente fundamentada, de
indeferir a produção da prova pericial que julgue impertinente à solução do litígio.
Hipótese na qual a prova dos fatos alegados pode e deve ser feita pela via documental,
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.725072/2017-26

não havendo que se falar na opinião de perito para fatos já constantes de documentos
não apresentados, segundo o alvitre do contribuinte.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS GERADORES E
SEUS ATRIBUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade a ser reconhecida no lançamento que identifica corretamente o fato
gerador das contribuições, identificando as divergências não declaradas pelo
contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, divergências estas que se baseiam em resumos de folha de pagamento
apresentados pelo contribuinte, com o expresso reconhecimento de que se tratam de
rubricas com incidência de contribuição à Previdência Social.
PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT/GILRAT.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
AUTOENQUADRAMENTO NA GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP . ALTERAÇÃO PELO
JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Especificamente no que pertine à contribuição do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e
riscos ambientais do trabalho - RAT/GILRAT, a alíquota aplicável, conforme o
correspondente grau de risco, decorre, a princípio, do auto-enquadramento feito pelo
contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP. Uma vez feito este auto-enquadramento, não cabe ao julgador administrativo
acolher alegação de que outra atividade seria a preponderante, pois isto implicaria em
violação à natureza confessória da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP. Hipótese na qual, para efeito de determinação da alíquota
correspondente ao grau de risco, a prova de qual atividade reúne, na empresa, a maior
quantidade de segurados, deve ser acompanhada da correspondente retificação da
informação na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com o decisório, a municipalidade de Criciúma interpôs Recurso
Voluntário com as mesmas razões de fato e de direito já mencionadas e transcritas neste
Relatório.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.725072/2017-26

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Conforme informado no Relatório, trata-se de processo administrativo tributário
no qual se materializa lançamento de crédito tributário relativo ao adicional de financiamento
dos benefícios concedidos, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, no período compreendido pelas competências 01/2013
a 12/2016.
Este Relator, contudo, noticiou que, nos autos do processo administrativo fiscal no
11516.724401/2017-11, a municipalidade de Criciúma constatou a existência de um
parcelamento vigente sobre contribuições previdenciárias relativa ao período em cobro
(inclusive, com apontamento dos números dos processos correlatos a esse).
Bem por isso, foi feita a conversão daquele julgamento em diligência para que a
Unidade de origem informasse: (i) se o crédito tributário lançado naqueles autos foi realmente
parcelado, inclusive suas competências; e (ii) em caso de sua existência, qual o seu status.
Apesar deste lançamento tratar de crédito tributário relativo ao adicional de
RAT/GILRAT, o período analisado é idêntico àquele do parcelamento noticiado. É de boa
prudência, portanto, avaliar se os valores em litígio nestes autos também não se encontram na
base do crédito tributário parcelado. Cometer ação contrária seria colocar em risco a liquidez e a
certeza do direito do contribuinte.
Assim sendo, e para que este Voto tenha o seu melhor deslinde, requer-se a
conversão deste julgamento em diligência para que a Unidade de origem informe: (i) se o crédito
tributário lançado nestes autos também está incluso no parcelamento noticiado no processo
administrativo fiscal no 11516.724401/2017-11, inclusive suas competências; (ii) em caso de sua
existência, qual o seu status; e (iii) se no crédito tributário lançado nestes autos, isto é, diferença
sobre o adicional de RAT/GILRAT, há – em qualquer competência e base de cálculo – a
presença de verba relativa ao terço constitucional de férias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 831
DF CARF MF
Original